Tribunal: TJMT
Processo: 1001762-42.2023.8.11.0003
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001762-42.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOVERSON NUNES PEREIRA DA MATA - CPF: 053.685.491-21 (APELANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), MARIA NUNES ALVES - CPF: 568.674.501-30 (APELANTE), PATRIC OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 019.372.691-24 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON HELBERT DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 004.799.661-76 (TERCEIRO INTERESSADO), EVA ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 666.957.671-49 (VÍTIMA), LAERCIO RANGEL - CPF: 299.950.001-72 (VÍTIMA), MARIA NUNES ALVES - CPF: 568.674.501-30 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO –MATERIALIDADE E AUTORIA – COMPROVADAS – ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO – DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA – NÃO ACOLHIMENTO – DOSIMETRIA – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – LEVE AUMENTO NA SEGUNDA FASE DECORRENTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se há elementos judicializados que permitem concluir que o apelante sabia da origem ilícita do aparelho de televisão, descabe falar em absolvição por ausência de dolo.

Nada a reparar no tocante à pena aplicada se a sanção basilar foi fixada no mínimo legal, havendo apenas o acréscimo de 1/6 em razão da agravante da reincidência, cuja majoração, por certo, respeitou os parâmetros aceitos pela jurisprudência pátria, bem como o princípio da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Joverson Nunes Pereira da Mata
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal que o condenou pela prática do delito de receptação, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 14 dias-multa – Id. 172589224.

Nas razões recursais, o apelante pede a absolvição ao argumento de que desconhecia a origem ilícita do bem, cuja aquisição ocorreu por meio de comércio virtual. Subsidiariamente, requer a readequação da dosimetria, por entender que esta foi fixada de forma exacerbada – Id. 172589257.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo – Id. 172589260.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id. 178160669.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra o seguinte contexto delituoso:

“... FATO – RECEPTAÇÃO DOLOSA

No dia 23 de janeiro de 2023, por volta das 15h00min., na residência localizada na rua Três, n. 15, bairro Parque Residencial Universitário, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado JOVERSON Nunes Pereira da Mata, consciente e voluntariamente, adquiriu, recebeu e ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em uma televisão de 50 polegadas da marca Phillips, fruto de delito patrimonial do qual foi vítima Eva Almeida dos Santos.

HISTÓRICO DOS FATO S

Em 8 de janeiro de 2023, por volta das 4h00min., agentes por ora não identificados invadiram a residência da vítima Eva Almeida dos Santos e promoveram a subtração de diversos bens, dentre os quais uma televisão de 50 polegadas da marca Phillips, conforme registrado no boletim de ocorrência n. 2023.6273.

Iniciada as investigações, policiais civis receberam informações de que a televisão subtraída estava na residência de Maria Nunes Alves, mãe do denunciado JOVERSON, e se dirigiram até o local.

Ao lá chegarem, os policiais questionaram Maria Nunes se ela ou algum familiar da residência havia adquirido uma televisão; em resposta, Maria Nunes negou a indagação.

Enquanto ainda conversavam com Maria Nunes, o denunciado JOVERSON, também morador da residência, foi ao encontro dos policiais. Questionado, JOVERSON prontamente se dispôs a apresentar os televisores que havia na moradia.

Os policiais, então, ingressaram na residência junto com o denunciado JOVERSON e, em um dos cômodos, depararam-se com a televisão que fora subtraída da propriedade da vítima Eva Almeida dos Santos ...” – Id. 172589175
.

Após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado por violação ao disposto no art. 180,
caput
, do CP.

Nesta instância recursal, busca, em suma, a absolvição por ausência de dolo ou a redução da pena aplicada.

A razão não lhe assiste.

A materialidade do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante [Id. 172587434], boletim de ocorrência [Id. 172587436] e termo de apreensão [Id. 172587438].

A autoria, da mesma forma, revela-se inconteste e encontra respaldo na prova oral coligida.

A vítima
Eva Almeida dos Santos
, proprietária do aparelho de televisão, confirmou que teve a sua
TV
, da marca
Phillip
s, 50 polegadas, subtraída do interior de seu imóvel, juntamente com outros bens – Id. 172589216, relatório de mídias.

O apelante, interrogado perante a autoridade policial, afirmou que adquiriu o aparelho de televisão de 50 polegadas, marca
Philips
, por meio da rede social
Facebook
, pelo qual
“pagou o valor de R$ 600,00, com a taxa de entrega, e que não tinha conhecimento de que se tratava de produto de furto”
– Id. 172589151, p. 3.

Ouvido durante a instrução criminal, o apelante manteve a versão de que teria adquirido o referido aparelho por meio do
Facebook
, passando a afirmar, no entanto, que a busca e negociação teriam sido formalizadas diretamente por sua genitora com o vendedor, tendo apenas efetuado o pagamento no valor de R$ 1.600,00 [mil e seiscentos reais], em espécie, sem o recebimento de qualquer nota fiscal – Id. 172589216, relatório de mídias.

É bem verdade que a genitora do apelante, senhora
Maria Nunes
, compareceu em Juízo para confirmar a aludida versão apresentada por seu filho em audiência.

Entretanto, ao ser questionada pelo representante do Ministério Público, deixou de declinar maiores detalhes acerca da alegada aquisição, titubeando ao ser confrontada sobre a pesquisa supostamente feita, marca do produto e compatibilidade de preço.

Sobre a nota fiscal, disse apenas que o rapaz que entregou o produto em sua casa ficou de posteriormente lavá-la, mas não o fez – Id. 172589216, relatório de mídias.

Ocorre que a versão exculpatória apresentada pelo apelante, e encampada por sua genitora, tornou-se enfraquecida diante do testemunho em Juízo prestado pelo investigador de polícia
Patric Oliveira dos Santos
, o qual afirmou que:

“... após um furto ocorrido na residência de dois policiais civis na cidade, no dia sete de janeiro, de onde foram subtraídas armas de fogo, munições,
uma televisão de 50 polegadas
e um veículo, passaram a diligenciar no sentido de identificar os autores e recuperar os aludidos bens;
durante as diligências, conseguiram a informação de que a televisão estava sendo utilizada na casa da senhora, salvo engano, Marta Nunes, mãe de Joverson,
este último com várias passagens pela polícia, conhecido pela DERF por outras ocorrências, inclusive por receptação;
foram até o comércio da genitora de Joverson, e no local a indagaram se ela havia comprado alguma televisão recente, ou mesmo algum familiar, a qual foi enfática a dizer que não havia comprado
; que o único aparelho existente no local lhe pertencia; nesse ínterim, o acusado chegou e então resolveu indagar a ele sobre os aparelhos de TV,
quando Joverson lhe conduziu aos cômodos da casa, onde em um dos quartos identificou a TV das vítimas
;
primeiramente, ele disse que o irmão havia comprado a TV e não sabia a origem; novamente indagada a mãe de Joverson, esta alegou que havia saído para ir ao mercado e quando retornou a TV já estava lá, mas desconhecia a origem
;
a mãe de Joverson disse que ele tinha feito a compra pelo Facebook; Joverson então disse que usou o celular da mãe para a compra, porém se recusou a dar qualquer tipo de informação a respeito; até mesmo sobre a plataforma, vendedor, etc
.; que Joverson tinha recentemente saído do Presídio da Mata Grande...”
– Id. 172589216, relatório de mídias.

Conforme entendimento pacificado neste egrégio Tribunal de Justiça, encontrado na posse de bem comprovadamente de origem ilícita, cabe ao acusado comprovar a legitimidade de sua posse ou a inexistência do conhecimento quanto à origem ilícita do objeto apreendido.

Contudo, inexistem elementos fidedignos que permitam concluir que ele, ou mesmo hipoteticamente sua genitora, de fato, tenham negociado e adquirido o aludido bem, de boa-fé, por meio de
Marketplace
da rede social
Facebook
, posto que nada nesse sentido foi anexado ao feito, seja por meio de
prints
, áudios ou mesmo recibo válido.

Diante de tais circunstâncias, a tese apresentada pelo apelante não se mostrou suficiente para afastar a condenação, porquanto, conforme antes afirmado, caberia a ele comprovar que não tinha ou, pelo menos, não poderia saber da origem ilícita do bem, o que não ocorreu.

Logo, a condenação deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sobre a dosimetria, também não há nada a se reparar, já que a pena-base foi fixada no mínimo legal, havendo o acréscimo de 1/6 em razão da agravante da reincidência, cuja majoração, por certo, respeitou os parâmetros aceitos pela jurisprudência pátria, bem como o princípio da proporcionalidade.

Ante o exposto, conheço da apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023